Tribunal: TJDFT
Processo: 0705758-97.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705758-97.2021.8.07.0005 RECORRENTE: VALDEMIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JURI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. CULPABILIDADE. MULTIPLICIDADE DE GOLPES E AGRESSIVIDADE. CONDUTA SOCIAL. REITERADOS EPISÓDIOS DE DESRESPEITO À FAMÍLIA. ENVOLVIMENTO DE VIZINHOS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA-BASE. PENA FINAL. QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA MAIS BENÉFICO. MANUTENÇÃO. VEDAÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS. 1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo dos recursos interpostos em face às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. 2. Inexiste qualquer nulidade, seja ela relativa ou absoluta, ocorrida após a pronúncia, a ser declarada, tanto que a defesa técnica não registrou, oportunamente, em ata de julgamento, qualquer inconformidade em relação ao procedimento adotado na sessão do Tribunal do Júri. 3. Somente se cogita a existência de sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos Jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constatou no caso dos autos. 4. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial. Logo, ao corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, uma vez que seu julgamento é regido por princípios específicos, próprios da Instituição do Júri, a que é assegurada a soberania dos veredictos. 5. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal. 6. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. 7. A multiplicidade de golpes desferidos contra vítima de homicídio aliada à agressividade do agente configura fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade ante a acentuada reprovabilidade da conduta. 8. A conduta social se volta à verificação da índole do agente no meio em que vive, inclusive, dentro do contexto familiar, devendo ser comprovada pelos elementos de prova produzidos ao longo da instrução probatória. Constatado os reiterados episódios de desrespeito à família, inclusive com o envolvimento de vizinhos, correta a valoração negativa da conduta social. 9. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 59, 121, § 2o, incisos I, IV e VI, e § 2o-A, inciso I, e 129, § 6o, todos do Código Penal, 5o, inciso III, e 7o, inciso I, ambos da Lei 11.340/2006, e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra a avaliação negativa da culpabilidade e da conduta social, bem como quanto ao aumento da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, ao argumento de ausência de fundamentação idônea para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 59, 121, § 2o, incisos I, IV e VI, e § 2o-A, inciso I, e 129, § 6o, todos do Código Penal, 5o, inciso III, e 7o, inciso I, ambos da Lei 11.340/2006, e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal. A uma, porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “no caso concreto, a fundamentação não tem amparo em crueldade no meio empregado em compasso com eventual sofrimento da vítima, mas na quantidade desmedida de golpes aplicados, elementos que não se confundem” (ID Num. 49874930 - Pág. 16); “a valoração negativa da culpabilidade com amparo na acentuada reprovabilidade da conduta, evidenciada pela quantidade de golpes desferidos e na agressividade do acusado, sem relação com a argumentação da defesa no sentido de configurar meio cruel, não encontra óbice legal” (ID Num. 49874930 - Pág. 17). E rever tais assertivas é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, porque a decisão colegiada está em conformidade com o entendimento da Corte Superior no sentido de que: “no caso em exame, a pena-base do réu foi exasperada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado e, entre outros, é admitido por esta Corte Superior. Com efeito, a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser usada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP” (AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Ademais, infirmar a decisão colegiada também nesse aspecto é providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017